Tribunal: TJBA
Processo: 8037679-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037679-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: SELSEMI DE MACEDO CARDOSO

Advogado(s)
:
THIAGO MAX OLIVEIRA CABORE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que determinou o bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 26.690,07 para assegurar o cumprimento de ordem judicial em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. O recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sob a alegação de que o bloqueio pode causar-lhe dano grave de difícil reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, notadamente a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os argumentos apresentados pela parte agravante, em análise preliminar, não demonstram relevância suficiente para justificar a concessão do efeito suspensivo ao agravo.

Não se verifica a presença do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o valor bloqueado não representa prejuízo de grande monta para a recorrente, que é uma das maiores operadoras de planos de saúde do país.

A jurisprudência pátria permite o bloqueio de ativos financeiros como meio necessário à efetivação de tutela específica ou para obtenção de resultado prático equivalente, em casos similares envolvendo operadoras de planos de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso.

O bloqueio de valores em decisão interlocutória, em montante não expressivo, não configura dano grave para operadora de plano de saúde com grande capacidade financeira, sendo medida necessária para garantir a efetivação da tutela específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, AI nº 0633346-50.2020.8.06.0000, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara Direito Privado, j. 03.02.2021; TJ-PE, AI nº 0008519-13.2022.8.17.9000, Rel. Des. Silvio Neves Baptista Filho, j. 12.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000145-24.2024.8.05.0046, tendo como Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
e Agravada
SELSEMI DE MACEDO CARDOSO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE
Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Relator

01